Tribunal: TJES
Processo: 5011248-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011248-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILDES FRAGA GAMA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5011248-55.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO;

RECORRIDO: NILDES FRAGA GAMA;

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. TESE DO BANCO DE USO DE "CHIP E SENHA". INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO DE APRESENTAR DADOS MAIS ROBUSTOS QUE COMPROVEM A EFETIVA VONTADE DA CONSUMIDORA IDOSA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. NULIDADE DO NOVO CONTRATO MANTIDA. REFINANCIAMENTO COMPROVADO (ID 17060930). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES (QUITAÇÃO DO ANTERIOR + "TROCO"). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – RELATÓRIO
Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à validade de contrato de empréstimo consignado (nº 00652706466) que a Recorrente afirma não ter contratado. O Banco Recorrido sustenta a regularidade da avença, alegando que foi formalizada em terminal de caixa eletrônico mediante uso de cartão com chip e senha pessoal.

Da Nulidade da Contratação e Insuficiência de Provas

Em que pese a alegação da instituição financeira de que a operação foi realizada mediante uso de cartão magnético com chip e senha, tal argumento, por si só,
não é suficiente
para comprovar a regularidade da contratação.

Caberia ao Banco Recorrido trazer aos autos
mais dados e elementos robustos
que corroborassem a efetiva contratação e a vontade livre e consciente da parte autora. A mera apresentação de telas sistêmicas ("prints") e logs produzidos unilateralmente não possui força probante absoluta para atestar que a consumidora, pessoalmente, anuiu com os termos da renegociação.

A instituição financeira, detentora da tecnologia, poderia ter apresentado, por exemplo, imagens do circuito interno de TV do momento da contratação no caixa eletrônico, dados biométricos se disponíveis, ou outros elementos que vinculassem inequivocamente a autora àquela operação específica de refinanciamento, o que não ocorreu.

Da Compensação e Vedação ao Enriquecimento sem Causa

Não obstante a nulidade do novo contrato por vício de consentimento/forma, a análise detida dos autos revela que a operação financeira de fato ocorreu e gerou efeitos patrimoniais que não podem ser ignorados.

O documento de ID 17060930, pág. 4 ("Histórico de Empréstimo") comprova que o contrato impugnado serviu para
quitar integralmente um contrato anterior (nº 00801105297)
, abatendo o saldo devedor então existente. Além disso, houve a liberação de um valor remanescente ("troco") de
R$1.488,30
na conta da autora, conforme extrato bancário (ID 17060912).

Assim, a anulação do contrato sem a devida compensação geraria enriquecimento sem causa da Recorrente (Art. 884 do CC), que teria sua dívida anterior perdoada e ainda ficaria com o "troco". O retorno ao
status quo ante
exige que os valores desembolsados pelo banco (para quitar a dívida antiga e o crédito em conta) sejam abatidos da indenização.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso para:

MANTER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
do contrato nº 00652706466, diante da insuficiência de provas trazidas pelo Banco que comprovassem a contratação por chip e senha de forma inequívoca pela consumidora idosa.

AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO
: Determinar que, do valor a ser restituído pelo Banco (referente aos descontos do contrato anulado), sejam deduzidos:
a)
O valor utilizado para quitar o contrato anterior nº 00801105297; b)
O valor do "troco" creditado em conta (R$1.488,30).

Determinar que o saldo remanescente (se houver, após a compensação) seja restituído em dobro à autora, mantendo-se a condenação em danos morais conforme arbitrado na origem, dada a falha na segurança e no dever de cuidado na contratação.

Sem condenação em custas e honorários, ante o êxito parcial do recurso.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)